Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZA DISTINTA DE AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O ajuizamento do cumprimento de sentença aleatório somente é possível nas ações coletivas em que são proferidas sentenças genéricas, situação em que, normalmente, não há identificação individualizada dos credores, que são substituídos por entidades de classe ou associações.
2. Em se tratando de sentença proferida em ação popular envolvendo interesse difuso e não coletivo, fica prevento o juízo de origem para o cumprimento de sentença.
3. O art. 516, inc. II, do CPC, dispõe que a competência para processamento do cumprimento de sentença é do “juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. É faculdade do credor a escolha do cumprimento de sentença no atual domicílio do devedor ou no local onde se encontrem bens sujeitos à futura penhora; ou mesmo no Juízo do local onde deva ser cumprida a obrigação de fazer ou não fazer, conforme preconiza o parágrafo único do mesmo artigo.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante.